Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724549-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: MW SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, parte autora, contra a r. decisão (ID 197364638) proferida pela 6a Vara Cível de Brasília, que, na ação de cobrança (processo n. 0752414-56.2023.8.07.0001), reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juízo. Embargos de declaração interpostos (ID 197858266) e rejeitados (ID 198274400). A parte agravante (ID 60354702), em síntese, alega que não há, no presente caso, uma relação consumerista pautada pelo princípio da vulnerabilidade, mas sim uma relação societária regida por regras próprias, uma vez que a ação tem por fim cobrar os valores decorrentes de obrigação advinda da condição de cooperado. Sustenta que a partir do momento em que as pessoas, físicas ou jurídicas ingressaram como membros do quadro social passam a ter direitos e obrigações em relação à sociedade, uma vez que se tornam donos da organização. Aduz que tendo em vista que a relação societária (estabelecida pelo contrato de sociedade cooperativa) é regida pelo Estatuto Social da cooperativa requerente, tem-se, nos termos do artigo 1o, inciso I, do Estatuto, que o foro jurídico é a cidade de Brasília para dirimir os temas inerentes às relações societárias. Afirma que a competência firmada em razão de o local ser relativa, o pronunciamento de ofício, nesses casos, é incabível, nos termos do enunciado da Súmula n. 33 do STJ , uma vez que se está diante de uma competência prorrogável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, na forma dos artigos 995, 1.012, §1o e 1.019, I, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão da ação 0752414-56.2023.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara Cível de Brasília, até o pronunciamento, em definitivo, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preparo recolhido (ID 60354707). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada. Em uma análise inicial, o caso concreto não se trata de direito consumerista, uma vez que é regido por legislação própria específica (Lei Complementar n. 130/2009 e Lei n. 5.764/71) e pelo Estatuto Social, pois a ação busca o rateio de perdas decorrentes da obrigação societária. Segundo, observo que há no Estatuto Social da Cooperativa cláusula específica de eleição de foro. Desse modo, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a regra é que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Há também o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, caso não ocorra a suspensão da decisão, a Ação de Cobrança será remetida para Anápolis, retardando o andamento da ação. Também observo que é possível a reversibilidade da medida, posto que, ao se manifestar no processo, o réu, ora Agravado, poderá discutir a temática, caso entenda que lhe é prejudicial. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que foi demonstrado a probabilidade do direito e o perigo na demora. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da liminar, para suspender o processo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital